Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO ALIMENTANTE. MOTORISTA PROFISSIONAL, HIPÓTESE DE DESEMPREGO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de aumento do quantum fixado.
3. Em caso de desemprego de alimentante que possua qualificação profissional, é plausível que os seus ganhos superem 1 (um) salário-mínimo. A qualificação profissional constitui elemento relevante para aferição da capacidade financeira presumida, autorizando a fixação dos alimentos em patamar compatível com o potencial de obtenção de renda do alimentante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.